Tribunal: TJDFT
Processo: 0718341-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718341-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GEOVANE BATISTA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de GEOVANE BATISTA DIAS (processo n. 0707499-30.2021.8.07.0020), consistente em indeferir a liminar postulada em razão da ausência de notificação da mora do devedor. Relata que foi intimado a comprovar a mora do réu, tendo em vista que o AR da notificação extrajudicial retornou com a informação “desconhecido”. Sustenta, contudo, que a mora está comprovada, posto que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio requerido, quando da celebração, retornando o Aviso de Recebimento com a informação “desconhecido”. Salienta que a mora do fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada tanto por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Enfatiza que encaminhou a notificação extrajudicial no local apontado no ato da contratação como sendo o endereço do financiado, mas sua recepção restou prejudicada, pois o destinatário não se encontrava de endereço. Destaca entendimento recente do STJ, exarado no REsp 1862215/RS, no sentido de que é válida a notificação que retorna como “desconhecido”. Entende que, atendido o procedimento constante da norma supramencionada – comprovação da constituição do devedor fiduciante em mora – autorizada está a apreensão do bem alienado fiduciariamente, que na forma do art. 3o do referido decreto, deve ser concedida liminarmente, a fim de que, caso não haja o pagamento da integralidade da dívida no prazo estipulado no §2o deste mesmo artigo, consolide-se a propriedade do bem em nome do demandante. Aduz que, de toda forma, a obrigação é “ex re” e “havendo a credora remetido a notificação para o endereço constante do contrato e ainda que não fosse localizado o devedor por motivo de mudança, sem qualquer aviso à financiadora, tem-se por eficaz a comunicação. Assevera que a necessidade de notificação ou protesto somente existe quando a obrigação não possui data de vencimento (art. 960, segunda parte do Código Civil de 1916 - art. 397 e § único, do Código Civil de 2002), o que não é o caso dos autos. Colaciona julgado do STJ sobre o tema, afirmando que a premissa ora defendida visa privilegiar o fiel cumprimento do contrato, evitando-se dar amparo à inadimplência sabida e confessa, frente a discussões doutrinárias que por vezes não imprimem ao Judiciário a presteza necessária para a solução dos litígios. Pugna pelo prequestionamento da matéria e pela suspensão da eficácia da decisão agravada, sob pena de o processo ser extinto prematuramente. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para que a liminar de busca e apreensão seja deferida, revogando-se a decisão agravada, com posterior provimento do recurso. Preparo recursal no ID 26316956 e 26316957. É o relatório. DECIDO. Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 988), o rol do art. 1.015 do CPC não é exauriente, podendo ser mitigado na hipótese em que se verificar ônus excessivo à parte, o que entendo ocorrer na espécie, vez que o agravante já sofre os efeitos da mora contratual. Superada essa questão, é certo que o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A hipótese dos autos, contudo, não evidencia a presença do pressuposto da probabilidade de provimento do recurso. A uma, porque o agravante inicia atacando a decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão, quando, na origem, a decisão determinou a emenda da inicial para comprovação da mora (ID 92380540). A duas, porque pretende a tutela para que a liminar seja de pronto deferida, quando deveria postular que a exigência de emenda fosse afastada para que seu pedido seja apreciado, pois do contrário haverá supressão de instância. A três, superados os percalços processuais, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, verifico que melhor sorte não assiste ao agravante quando defende a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao agravado. Ao contrário do alegado, a notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso ao constante do contrato, senão vejamos. A cédula de crédito bancário firmada entre as partes indica o seguinte logradouro como endereço do emitente: QD. 103, 02, ST RESIDENCIAL OESTE, BRASÍLIA, DF, CEP: 71692-200 (ID 922057450). No entanto, a notificação foi enviada para QD 103, 2, NORTE, BRASÍLIA, DF, CEP: 71.909-000 (ID 92205746). Observa-se que o código de endereçamento postal do logradouro informado no contrato refere-se à região administrativa de São Sebastião, ao passo em que o indicado na notificação extrajudicial refere-se à Águas Claras, conforme informa o site dos Correios. Desse modo, restou desatendido o requisito exigido pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a saber: Art. 2o (..) ......................................................... § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Nesse cenário, sequer o REsp 1.862.215, mencionado nas razões recursais, socorre em favor do agravante, pois nem foi admitido na origem, gerando agravo que igualmente não foi provido (AREsp 1.862.215/MT, Min. Humberto Martins, decisão monocrática, DJe 13/5/2021). Realizada a distinção entre o referido julgado e a tese recursal, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do CPC, procedo ao exame do segundo acórdão mencionado pelo agravante no bojo do recurso. Quanto ao REsp 1.237.699/SC, igualmente sem razão o agravante, pois o julgado se refere aos casos em que a notificação extrajudicial é realizada por cartório de títulos e documentos localizado em comarca diversa a do domicílio do devedor. Destarte, a mora não resta evidenciada, a mostrar o acerto da decisão agravada, afastando o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso a autorizar a suspensão de sua eficácia ou sua reforma de plano por este tribunal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo/tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 9 de junho de 2021 16:27:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator